Tribunal: STF
Processo: Pet 10007
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação do Presidente da CPI da Pandemia no Senado Federal, por meio da qual requer a instauração de inquérito policial para apuração dos crimes apontados no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito e a aplicação de medidas cautelares de natureza penal em relação ao Presidente da República JAIR BOLSONARO.



    A CPI da Pandemia encerrou seus trabalhos com a votação do relatório final no dia 26/10/2021; tendo havido proposta de relatório final apresentada pelo Senador RENAN CALHEIROS no dia 20/10/2021 com o seguinte teor:



    “(...)



    Jair Bolsonaro, nos últimos dezoito meses, foi autor de declarações que minimizaram a pandemia, que promoveram tratamentos sem comprovação científica e que repudiaram vacinas, validando, na mais alta esfera política e midiática, a desinformação circulada nos perfis oficiais de instituições federais”



    Destaca que, para evidenciar ainda mais a ocorrência dos crimes que foram imputados, em 21/10/2021, em sua tradicional “live”, o Presidente associou a vacinação contra a Covid-19 com a contração do vírus da AIDS. Defende, assim, a adoção de reação enérgica para garantia dos direitos fundamentais assegurados pela CF/88 – em especial o direito à vida e o direito à informação. Ressalta que a “live” com a disseminação criminosa foi excluída de todas as redes sociais.



    Informa que, simultaneamente, a CPI promove a quebra do sigilo telemático do Presidente da República relativamente às plataformas Twitter, Facebook e Youtube, com o propósito de reunir provas a respeito dos graves crimes praticados contra a saúde pública.



    Defende a conexão destes fatos com as condutas e os fatos investigados no Inq. 4.781/DF e que, embora a instauração do referido inquérito tenha sido motivada por notícias fraudulentas que tinham como alvo o STF, à medida que as investigações avançaram, houve uma crescente e correta conscientização desta CORTE quanto à necessidade de reagir, com rigor, em face de campanhas de desinformação veiculadas com o objetivo de macular o Estado Democrático de Direito e as instituições democráticas como um todo. 



    Destaca a instauração de investigações em face do Presidente da República, notadamente a partir das notícias-crime enviadas pelo TSE. No ponto, argumenta que o principal fundamento utilizado para justificar a inclusão do Presidente é a semelhança observada em relação ao modo de organização e funcionamento do grupo criminoso.



    Segundo argumenta, neste caso, também é possível identificar a mesma estrutura criminosa e mesmo modus operandi. Sustenta que houve irresponsabilidade do Presidente da República e que o STF detém competência para apreciação do presente pedido de medida cautelar, eis que há suspeita de envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro.



    Aduz a existência de indícios mínimos de autoria delitiva dos crimes de epidemia (art. 267 do CP) e infração de medida sanitária (art. 268 do CP), tendo o Presidente da República se valido do grande alcance de suas redes sociais para, deliberada e sistematicamente, difundir a utilização de medicamentos sem eficácia comprovada, com objetivo de sabotar estratégias de controle da pandemia defendidas pelos governos estaduais e municipais.



    No ponto, reputa necessária e cabível a suspensão cautelar das redes sociais do Presidente da República, nos termos do art. 319 do CPP, na medida que essas contas têm sido utilizadas para prática reiterada de infrações penais contra a saúde pública.



    Argumenta, ainda, que havendo inércia do Procurador-Geral da República para instauração de inquérito ou ajuizamento de ação penal pública, a omissão pode ser sanada pela atuação subsidiária de outros órgãos ou pessoas.



    Requer, assim:



    “concessão de medida cautelar alternativa para, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, suspender imediatamente o acesso do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, às redes sociais, mediante o bloqueio temporário de seus perfis no Twitter, no Facebook, no Instagram e no Youtube, a saber:



    1) https://twitter.com /jairbolsonaro;



    2) https://www.facebook.com/jainnessias.bolsonaro;



    3) https://www.instagram.com/jairmessiasbolsonaro;



    4) https://www.youtube.com/c/jbolsonaro.



    Pede-se ainda que seja oficiado ao Procurador-Geral da República para instaurar no prazo de 15 (quinze) dias o inquérito para apuração minuciosa e exauriente da materialidade e da autoria dos ilícitos noticiados nesta representação para eventual ajuizamento de competente ação penal.



    Em caso de inércia do Procurador-Geral da República, declare-se que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e os órgãos públicos universalmente legitimados para propositura de ações de jurisdição constitucional perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos termos do art. 103 da Constituição da República têm a prerrogativa de suprir a eventual omissão do órgão ministerial, tanto para representar para instauração de inquérito, como para propor as ações penais idôneas e ainda para, em situações análogas, proceder a encaminhamentos determinados pela Comissão Parlamentar de Inquérito no relatório final.



    O Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO, representado pela Advocacia-Geral da União, apresentou manifestação (petição 108.281/2021) por meio da qual argumenta, em resumo, que 



    (a) a CPI não possui capacidade processual e postulatória; não possui personalidade jurídica e se trata de um órgão temporário do Poder Legislativo; 



    (b) a Advocacia do Senado Federal atuou de forma anômala, extrapolando os limites de sua atuação (“defesa das prerrogativas do Senado”); 



    (c) a medida cautelar penal pleiteada em nada se correlaciona com a defesa das prerrogativas do Senado;



    (d) trata-se de usurpação das atribuições do MPF e da própria AGU;



    (e) a CPI da Pandemia se encerrou em 26/10/2021, o que resulta na ausência de legitimidade para pleitear medidas cautelares em substituição ao Ministério Público Federal; 



    (f) as medidas pleiteadas (banimento das redes sociais) são desprovidas de requisito de cautelaridade e gozam de natureza satisfativa; 



    (g) o Presidente da República não pode ser testemunha e nem investigado no âmbito de CPI e, consequentemente, não pode sofrer medidas cautelares penais, mais gravosas; e 



    (h) as medidas pleiteadas ofendem o princípio da proporcionalidade, da taxatividade e da excepcionalidade.



    Requereu, assim:



    i) o não conhecimento e desentranhamento da petição aviada no dia 26/10/2021 pelo Presidente da CPI Pandemia em que veicula ‘medida cautelar de natureza penal’, haja vista a inexistência capacidade como parte, capacidade processual e capacidade postulatório da CPI;



    ii) o não conhecimento do pedido, por indevida tentativa de substituição do juízo de conveniência e oportunidade do titular da ação penal pública incondicionada (MPF), conforme ressaltado pelo próprio Parquet, na manifestação acostada no IP nº 4831/DF e assentado na jurisprudência desse STF e, subsidiariamente;



    iii) o não acolhimento dos pedidos em virtude do encerramento da CPI, que lhe remove a legitimidade para vindicar medidas cautelares ou satisfativas de natureza penal, pela ausência de previsão legal, no art. 319 do CPP, que sustente o pleito, por violação aos princípios informadores da tutela assecuratória penal e por impossibilidade de antecipação da pena em fase inquisitorial, certo de que, mesmo em sede de processo, exige-se prévio trânsito em julgado.



     



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento a esta Petição, argumentando, em apertada síntese, que 



    (a) em que pese a formulação dos pedidos de quebra de sigilo telemático das redes sociais do Presidente da República e a suspensão de acesso aos seus perfis de redes sociais pela CPI, tem-se que os trabalhos investigativos realizados pela CPI da Pandemia findaram-se com a apresentação e votação do relatório final no dia 26 de outubro de 2021; 



    (b) as Comissões Parlamentares de Inquérito, por serem órgãos de caráter temporário, conforme previsão constitucional, possuem prazo específico de duração; 



    (c) CPI, quando da aprovação do Requerimento 1.587/2021, pleiteando a quebra de sigilo telemático das redes sociais do Presidente e a suspensão de acesso aos seus perfis de redes sociais, já havia concluído seus trabalhos investigativos, posto que o relatório final foi colocado para votação instantes após a aprovação do requerimento;



    (d) encerradas as atividades da CPI, esgotam-se os poderes investigativos inerentes à atividade parlamentar, sendo que as diligências pendentes de realização perdem seu objeto;



    (e) embora não seja requerimento especificamente da CPI (o pedido foi feito pela Advocacia do Senado), aplica-se ao caso a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que o término dos trabalhos da CPI prejudica ações de "mandado de segurança por perda superveniente de objeto, não existindo mais legitimidade do órgão impetradol (MS 34.318 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN); 



    (f) o STF, no julgamento da ADPF 848, assentou que "o Presidente da República é dotado de prerrogativas especiais, destinadas a preservar sua autonomia e independência perante os demais Poderes", estando "isento da obrigatoriedade de testemunhar perante as comissões parlamentares"; 



    (g) art. 50 da CF/88, ao permitir a convocação apenas dos Ministros de Estado, excluiu, intencionalmente, o Presidente da República, exclusão que se repetiu no inciso III do § 2º do art. 58 da Constituição Federal e no art. 2º da Lei 1.579/1952; 



    (h) o Presidente, portanto, não pode ser convocado por CPI, seja na condição de testemunha seja na condição de investigado; 



    (i) com maior razão, formalmente encerrada a Comissão, a possibilidade de impor medidas de constrição ou de provocar o Judiciário para cautelares se esgota no ato de sua conclusão;



    (j) compete ao MP dirigir a investigação criminal, no sentido de definir quais provas considera relevantes para promover a ação penal, com denúncia ou arquivamento; 



    (l) a legislação processual não contempla a legitimação de terceiros para a postulação de abertura de inquéritos ou de diligências investigativas relativas a crimes de ação penal pública;



    (m) no caso de autoridade com prerrogativa no STF, cabe ao PGR o pedido de abertura de inquérito;



    (n) o reconhecimento da ilegitimidade da CPI para requerer as providências elencadas na Petição é análise técnico-jurídica e não significa que os fatos narrados não serão investigados; e 



    (o) fatos estão sendo analisados na NF 1.00.000.019596/2021/07, onde foi anexada cópia desta Pet 10.007.



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, destaco que nos autos do MS 38.289 (de minha relatoria), impetrado pelo Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO, DEFERI o pedido liminar para suspender as determinações constantes na aprovação, pela Comissão Parlamentar de Inquérito, do requerimento 1.587/2021, por meio do qual a CPI da Pandemia determinou “a TRANSFERÊNCIA DOS SIGILOS telemático do Presidente da República ao Procurador-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal, de abril de 2020 até o presente”.



    Naquela ocasião, verifiquei a plausibilidade do direito líquido e certo invocado pelo impetrante, bem como o risco de dano de difícil reparação caso não fosse suspenso o ato impugnado, em razão da possível irreversibilidade da quebra do sigilo telemático do impetrante.



    Assim ficou consignado na decisão:



    “O ordenamento constitucional brasileiro consagrou, dentro das funções fiscalizatórias do Poder Legislativo, as Comissões Parlamentares de Inquérito, seguindo uma tradição inglesa que remonta ao século XIV, quando, durante os reinados de Eduardo II e Eduardo III (1327-1377), permitiu-se ao parlamento a possibilidade de controle da gestão da coisa pública realizada pelo soberano.



    As Comissões Parlamentares de Inquérito, sejam da Câmara dos Deputados, sejam do Senado Federal ou do próprio Congresso Nacional devem absoluto respeito a separação de poderes, ao princípio federativo, e, consequentemente, à autonomia dos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, cujas gestões da coisa pública devem ser fiscalizadas pelos respectivos legislativos. 



    Em havendo respeito ao seu campo constitucional de atuação, como sempre defendi em campo acadêmico, as Comissões Parlamentares de Inquérito deverão observar os limites de seu poder investigatório, que equivalem aos poderes instrutórios do magistrado no processo penal, nos mesmos termos proclamados pela Lei Fundamental alemã, que em seu art. 44, item 2, ao se referir às comissões de inquérito, estabelece que "as disposições relativas ao processo penal terão aplicação por analogia à apuração de provas" (Direito Constitucional. 37 ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 10, item: 2.5).



    Nesses termos, os poderes investigatórios das Comissões Parlamentares de Inquérito compreendem, entre outros, a possibilidade de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático e de dados em geral, pois como consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, "não há como negar sua natureza probatória e, em principio, sua compreensão no âmbito dos poderes de instrução do juiz, que a letra do art. 58, §3", da Constituição, faz extensíveis às comissões parlamentares de inquérito" (MS 23.466, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Plenário, DJ de 22/06/1999), podendo, portanto, “a CPI quebrar o sigilo dos dados ou registros telefônicos de pessoa que esteja sendo investigada” (MS 23.556, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Plenário, DJ de 14/9/2000).



     As Comissões Parlamentares de Inquérito, em regra, terão os mesmos poderes instrutórios que os magistrados possuem durante a instrução processual penal, inclusive com a possibilidade de invasão das liberdades públicas individuais, mas deverão exercê-los dentro dos mesmos limites constitucionais impostos ao Poder Judiciário, seja em relação ao respeito aos direitos fundamentais, seja em relação à necessária fundamentação e publicidade de seus atos, seja, ainda, na necessidade de resguardo de informações confidenciais impedindo que as investigações sejam realizadas com a finalidade de perseguição politica o de aumentar o prestigio pessoal dos investigadores, humilhando os investigados e devassando desnecessária e arbitrariamente suas intimidades e vidas privadas.



    Entretanto, mesmo reconhecendo às Comissões Parlamentares de Inquérito poderes instrutórios legitimadores de atos de natureza constritiva, as medidas outorgadas distanciaram-se do seu caráter instrumental, pois o ato coator acabou por extrapolar os limites constitucionais investigatórios de que dotada a CPI ao aprovar requerimento de quebra e transmissão de sigilo telemático do impetrante, entre outras determinações, sem que tenha apresentado fundamentação a demonstrar sua própria efetividade em relação ao fim almejado pela Comissão Parlamentar, que já havia encerrado sua investigação, inclusive com a elaboração do relatório final.



    Como ressaltado pelo próprio Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o Requerimento foi aprovado no mesmo dia do encerramento da CPI, 26/10/2021, com o objetivo de determinar a “transferência dos sigilos telemáticos do Presidente da República ao Procurador- Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal, desde abril de 2020, especificamente quanto a dados de conteúdo, conexões e gestão de perfis mantidos pelo Chefe do Poder Executivo nas plataformas YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, com suspensão de acesso às respectivas contas ‘até ulterior deliberação’”, entre outras providências a serem direcionadas à Procuradoria Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal por representação da Advocacia do Senado Federal.



    Evidencia-se desse quadro que, finalizada a CPI com aprovação do Relatório final, não há que se cogitar em aproveitamento pela própria Comissão Parlamentar de Inquérito das medidas constritivas mencionadas. 



    Ora, assentada a premissa de que os poderes instrutórios legitimadores das medidas cautelares tem direto nexo de instrumentalidade com o escopo da CPI, não se mostra razoável a adoção de medida que não comporta aproveitamento no procedimento pelo simples fato de seu encerramento simultâneo. Não se vê, portanto, utilidade na obtenção pela Comissão Parlamentar das informações e dos dados requisitados para fins de investigação ou instrução probatória já encerrada e que sequer poderão ser acessadas pelos seus membros. 



    Ressalte-se, ainda, que se for de interesse da Procuradoria Geral da República a obtenção desses dados, há via processual adequada para que obtenha as mesmas informações.



    Por fim, embora a criação das Comissões com objetivo específico não impeça a apuração de fatos conexos ao principal, ou ainda, de outros fatos, inicialmente desconhecidos, que surgiram durante a investigação, é necessário, para isso, que haja um aditamento do objeto inicial da CPI o que não restou caracterizado no presente caso (Direito Constitucional. 37 ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 10, item: 2.5.1)”.



    Efetivamente, o Requerimento nº 1587/2021, objeto da impetração do referido Mandado de Segurança, foi aprovado no mesmo dia do encerramento da Comissão Parlamentar de Inquérito, 26/10/2021, com o objetivo de determinar a medida constritiva do afastamento do sigilo telemático em face do Presidente da República. 



    Conforme ressaltado, não se vislumbra utilidade na obtenção, pela Comissão Parlamentar, das informações e dos dados requisitados para fins de investigação ou instrução probatória já encerrada e que nem sequer poderiam ser acessadas pelos seus membros. 



    Por outro lado, salientei expressamente a possibilidade de utilização de outros meios processuais para o alcance das medidas aprovadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, inclusive requerer a abertura de inquérito para investigação, no âmbito penal, dos fatos apurados pela Casa Legislativa onde instalada a CPI, neste caso, o Senado Federal.



    A CPI, portanto, tem legitimidade para pleitear a apuração de supostas condutas criminosas descobertas durante a realização de suas investigações, pois nosso sistema acusatório adotado em 1988, ao conceder ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública, como reconhecido por esta SUPREMA CORTE, não a estendeu às investigações penais, mantendo, em regra, a presidência dos inquéritos policiais junto aos delegados de Polícia Judiciária; autorizando, ainda e excepcionalmente, outras hipóteses de investigações pré-processuais previstas na legislação (ADPF 572, PLENÁRIO, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 17/06/2020).



    Inconfundível, portanto, a titularidade da ação penal com os mecanismos investigatórios, pois o hibridismo de nosso sistema persecutório permanece no ordenamento jurídico constitucional, garantindo a possibilidade da Polícia Judiciária, com autorização judicial, quando presente a cláusula de reserva jurisdicional, se utilizar de todos os meios de obtenção de provas necessários para a comprovação de materialidade e autoria dos delitos, inclusive a colaboração premiada, como decidiu recentemente o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 5508, PLENÁRIO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, decisão: 13/12/2017).



    Verifica-se, assim, que à luz do sistema jurídico-normativo brasileiro, não se confunde a fase pré-processual (investigativa) com a titularidade da ação penal pública, cuja promoção, nos termos constitucionais, é privativa do Ministério Público, que, como dominus litis, deve formar sua opinio delicti a partir das provas obtidas na investigação (Inq 4.045 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/6/2017; HC 93.921 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 120.379 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016); não impedindo, entretanto, sob o argumento da titularidade da ação penal pública, a realização de investigações que não sejam requisitadas pelo Ministério Público (STF, SEGUNDA TURMA, Inquérito 4696, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 4/08/2018).



    No caso dos autos, verifico a existência de justa causa para instauração de inquérito, nos termos requeridos pelo Presidente da CPI da Pandemia. 



    Efetivamente, a referida CPI foi criada em 13/4/2021, por meio dos Requerimentos nº 1.371 e 1.372/2021, e oficialmente instalada no Senado Federal em 27/4/2021, “com a finalidade de apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus ‘SARS-CoV-2’, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios”.



    Com a conclusão dos trabalhos, a CPI sugeriu o indiciamento do Presidente da República JAIR BOLSONARO  pela prática de crimes comuns (epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas e prevaricação), crimes de responsabilidade (violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo) e crimes contra a humanidade, nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos.



    Nesse contexto, foi formulado pelo Senador Alessandro Vieira o citado Requerimento nº 1.586/2021, que deu origem a estes autos, pois o Presidente da República, em transmissão ao vivo nas redes sociais, ocorrida em 21/10/2021, afirmou que:



    "Relatórios oficiais do Governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados [ ... ] estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido do que o previsto";



     “a maioria das vítimas da gripe espanhola não morreu de gripe de espanhola [ .. .] mas de pneumonia bacteriana causada pelo uso de máscara".



    Segundo constou do requerimento, as declarações acima fazem parte de um "contexto bastante mais amplo de sucessivas e reiteradas manifestações criminosas", "o que conduzirá, caso aprovado o relatório, ao seu indiciamento em razão do cometimento de diversos crimes", notadamente aos delitos previstos nos arts. 267, 268 e 286 do Código Penal.



    Nesse contexto, não há dúvidas de que as condutas noticiadas do Presidente da República, no sentido de propagação de notícias fraudulentas acerca da vacinação contra o Covid-19 utilizam-se do modus operandi de esquemas de divulgação em massa nas redes sociais, revelando-se imprescindível a adoção de medidas que elucidem os fatos investigados, especialmente diante da existência de uma organização criminosa – identificada no Inquérito 4.781/DF (que justificou a distribuição por prevenção desta Pet) e no Inquérito 4.874/DF.



    Ressalto que o princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet 4.281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17/8/2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional, com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).



    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    No caso, como o presente requerimento, oriundo da CPI da Pandemia, imputa a suposta prática de crimes comuns que teriam sido perpetrados pelo Presidente da República, atraindo, ao menos nessa análise incipiente, a competência prevista no art. 102, I, “b”, da CF/88, a indispensável supervisão judicial, acima citada, compete a esta CORTE SUPREMA, haja vista o foro por prerrogativa de função do ora requerido.



    Nesse contexto, não basta ao órgão ministerial que atua perante a CORTE, no caso, a Procuradoria-Geral da República, a mera alegação de que os fatos já estão sendo apurados internamente. Para que a supervisão judicial ocorra de modo efetivo e abrangente – inclusive em relação à futuro arquivamento e incidência do artigo 18 do CPP – é indispensável que sejam informados e apresentados no âmbito do procedimento que aqui tramita, documentos que apontem em quais circunstâncias as investigações estão sendo conduzidas, com a indicação das apurações preliminares e eventuais diligências que já foram e serão realizadas. Apenas dessa forma é possível ter uma noção abrangente e atualizada dos rumos dessa fase da persecução criminal.



    Na presente hipótese, o Procurador-Geral da República afirmou que os fatos narrados já são objeto de apuração pelo Ministério Público Federal, “nos autos da NF 1.00.000.019596/2021-07, e, no particular, o que noticiado no Capítulo 9 do Relatório Final da CPI da Pandemia (‘Desinformação na Pandemia (Fake News)’)”. Além disso, ressaltou que, “cópias dos autos da PET 10007 foram anexadas à citada NF, dada a pertinência temática entre os fatos noticiados”.



    Ora, conforme acima registrado, não se revela consonante com a ordem constitucional vigente, sob qualquer perspectiva, o afastamento do controle judicial exercido por esta CORTE SUPREMA em decorrência de indicação de instauração de procedimento próprio. 



    Uma vez endereçada ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL uma notícia-crime – cujo procedimento investigatório igualmente existe no âmbito do Ministério Público –, como é o presente caso, a PGR é convocada a exercer, a partir de então, o seu mister precípuo, cabendo a essa SUPREMA CORTE, por outro lado, a estrita obediência de seu dever jurídico consistente no indispensável controle das investigações, especialmente para garantir que o procedimento tramite regularmente, com severa obediência aos direitos constitucionais dos envolvidos.



    Tanto é assim que, ao interpretar os dispositivos atinentes ao tema, previstos tanto na Lei 8.038/90 como em seu Regimento Interno, esta CORTE firmou jurisprudência consolidada no sentido de que se mantenha, como corolário lógico do sistema jurídico democrático, o devido controle sobre a atuação do Parquet nos feitos criminais de competência originária do STF, medida que, de forma alguma, dissente do princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública.



    Nesse sentido, destaco trecho de recente despacho proferido pela eminente Min. CÁRMEN LÚCIA, Relatora da Pet 9.910/DF (DJe de 27/10/2021), pois bastante esclarecedor:



    “Como órgão de direção unipessoal do Ministério Público Federal o Procurador Geral da República não se submete ao processo revisional de suas decisões pela Câmara de Revisão. Logo, sem a supervisão, ele seria o único órgão absolutamente imune a qualquer controle de direito em sua atuação, encaminhando – sem que o Judiciário possa mais que acatar – por exemplo pedido de arquivamento, sem ter de explicitar as razões de sua conclusão, os instrumentos investigativos de que se tenha valido ou qualquer outro esclarecimento necessário.



    Anote-se, ainda, que o processamento das investigações em curso neste Supremo Tribunal Federal dá-se segundo rito específico, não podendo ser instaurados diretamente pela Polícia a partir de requisição do Procurador Geral da República, como se dá em outros casos. A autoridade policial ou o membro do Ministério Público não podem deferir diligências sem a audiência e decisão do Ministro Relator que atua pelo Supremo Tribunal. É essa autoridade judicial que defere ou não o requerimento de inquérito, determina a continuidade da investigação, os prazos para as medidas a serem adotadas. Sequer a polícia federal pode fazer indiciamento de investigados, como se dá em outras instâncias.



    Tudo a conformar o sistema judiciário no qual todos os órgãos e agentes públicos atuam em sintonia e participação de supervisão e decisão, impedindo-se a criação de figuras acima de qualquer controle e atuando com definitividade sobre direitos e vidas das pessoas.



    Qualquer atuação do Ministério Público que exclua, ainda que a título de celeridade procedimental ou cuidado constituído, da supervisão deste Supremo Tribunal Federal apuração paralela a partir ou a propósito deste expediente (mesmo que à guisa de preliminar) não tem respaldo legal e não poderá ser admitida. ”



    Portanto, em que pese o direcionamento interno que a PGR conferiu aos f